Tribunal: TJMT
Processo: 1009714-40.2021.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009714-40.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EDENILTON MESSIAS DE SOUZA - CPF: 304.818.211-04 (EMBARGADO), ELIANE BECK - CPF: 759.185.520-49 (ADVOGADO), IDELMA MACHADO COUTINHO - CPF: 362.557.261-34 (EMBARGADO), IAGO PERBONI COUTINHO DE SOUZA - CPF: 053.983.851-94 (EMBARGADO), LUCAS COUTINHO DE SOUZA - CPF: 028.269.341-63 (EMBARGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0012-80 (EMBARGANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), JULIA ALENCAR TEIXEIRA - CPF: 047.763.061-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IDELMA MACHADO COUTINHO - CPF: 362.557.261-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

EMABRGADO: IDELMA MACHADO COUTINHO

EMBARGADO: EDENILTON MESSIAS DE SOUZA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO DE NEURONAVEGAÇÃO PARA CIRURGIA DE TUMOR CEREBRAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa.

2. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da taxatividade do rol da ANS, concluindo pela abusividade da recusa de cobertura em caso de procedimento médico essencial para tratamento de tumor cerebral, não havendo omissão quanto ao art. 10, I e §4º da Lei 9.656/98.

3. A condenação por danos morais foi devidamente fundamentada na angústia e sofrimento causados pela negativa indevida de cobertura em situação de extrema gravidade, configurando o ato ilícito previsto no art. 186 do Código Civil, não havendo omissão a ser sanada.

4. Não há
bis in idem
ou enriquecimento sem causa na condenação por danos materiais, pois o bloqueio judicial realizado em sede de tutela de urgência visava garantir o tratamento contínuo do autor, enquanto a condenação definitiva refere-se ao ressarcimento das despesas já realizadas e comprovadas nos autos.

5. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação cominatória de cumprimento positivo de contrato c/c indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por
EDENILTON MESSIAS DE SOUZA (falecido no curso do processo) e IDELMA MACHADO COUTINHO.

A embargante alega a existência de omissão no acórdão em relação ao art. 10, I e §4º da Lei 9.656/98, pois ausente a obrigatoriedade em custear tratamento fora do rol da ANS, conforme Resolução Normativa nº 465/2021.

Aduz que já houve bloqueio judicial de valores superiores ao montante fixado a título de danos materiais, configurando
bis in idem
e enriquecimento sem causa, bem como defende a ausência de qualquer ato ilícito que justificasse a condenação por danos morais (art. 186 do CC).

Intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID 315137387.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 10, I e §4º da Lei 9.656/98, que estabelece a não obrigatoriedade de cobertura para tratamentos clínicos ou cirúrgicos experimentais, bem como quanto à taxatividade do rol de procedimentos da ANS, conforme Resolução Normativa nº 465/2021.

Todavia, tal questão foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que consignou:

"3. O rol de procedimentos da ANS não pode ser interpretado como taxativo, de modo a limitar o tratamento necessário, em especial quando está caracterizada situação de urgência ou emergência, como no caso de tumor cerebral em estágio avançado."

Além disso, o acórdão destacou que:

"No caso em tela, não se mostra possível a recusa de cobertura pela apelante, pois comprovado que o procedimento microcirurgia para tumores intracranianos encontra-se previsto no rol da ANS, como indicado em documento juntado aos autos pelos apelados (ID 294453448).

Ademais, a Lei n. 9.656/98, em seu artigo 35-C, inciso I, prevê a obrigatoriedade de cobertura nos casos de emergência, como aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizados em declaração do médico assistente, situação claramente configurada nos autos."

Portanto, o acórdão analisou detidamente a questão da taxatividade do rol da ANS e a aplicabilidade do art. 10 da Lei 9.656/98, concluindo pela abusividade da recusa de cobertura no caso concreto, em que havia expressa recomendação médica quanto à necessidade do equipamento de neuronavegação para a segurança do procedimento cirúrgico em paciente com tumor cerebral.

A embargante alega ainda que o acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 884 do Código Civil, argumentando que já houve bloqueio judicial de valores superiores ao montante fixado a título de danos materiais, o que configuraria bis in idem e enriquecimento sem causa.

Contudo, tal questão também foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que consignou:

"Quanto à alegação de inexigibilidade dos danos materiais em razão do bloqueio judicial já realizado, é importante destacar que o bloqueio foi determinado em sede de tutela de urgência para garantir o tratamento contínuo do autor, o que não afasta o direito ao ressarcimento das despesas já realizadas e comprovadas nos autos."

Assim, o v. acórdão deixou claro que o bloqueio judicial realizado em sede de tutela de urgência tinha finalidade distinta da condenação por danos materiais, não havendo que se falar em bis in idem ou enriquecimento sem causa.

Por fim, a embargante alega omissão quanto ao art. 186 do Código Civil, sustentando que não praticou qualquer ato ilícito que justificasse a condenação por danos morais.

Observa-se que o acórdão embargado fundamentou tal ponto. Vejamos:

"No que se refere à ausência de fatos ensejadores de danos morais, tal argumento também não se sustenta. A recusa indevida do plano de saúde em arcar com a cobertura de procedimento necessário e urgente, em momento de extrema fragilidade do paciente, ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

No caso concreto, o quadro era ainda mais grave, pois o autor estava acometido de tumor cerebral em estágio avançado, necessitando de intervenção cirúrgica urgente para preservação de sua vida. Assim, a negativa do plano de saúde, baseada em justificativas simplórias como 'falta de justificativa técnica' e 'não se trata de quadro clínico agudo', demonstra total desconsideração à gravidade da situação e causou angústia e sofrimento tanto ao paciente quanto à sua esposa.

O dano moral, neste caso, está caracterizado pela angústia e sofrimento causados pela negativa de cobertura em momento de extrema fragilidade e urgência médica, configurando o dano moral in re ipsa, ou seja, presumido pelas circunstâncias do caso."

Portanto, o acórdão fundamentou adequadamente a configuração do ato ilícito praticado pela embargante, consistente na recusa indevida de cobertura de procedimento médico essencial em situação de extrema gravidade, o que causou angústia e sofrimento ao autor e sua esposa, caracterizando o dano moral indenizável.

Diante do exposto, verifica-se que o acórdão não padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo enfrentado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Na verdade, o que pretende a embargante é a rediscussão do mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025